Tribunal: STJ
Processo: 0180767-05.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1005160 - SP (2025/0180767-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALINE MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS.
COMUTAÇÃO.
DECRETO
N.
11.846/2023.
CRIME
IMPEDITIVO.
CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA NÃO ALCANÇADO. ORDEM
CRONOLÓGICA DAS PENAS. PRECEDENTE.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
28/08/2025
03/09/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio
de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA50211972 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 04/09/2025 21:01:05
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 1684f273-b3ca-456a-91da-ba554cc9fe6b

AgRg no HABEAS CORPUS No 1005160 - SP (2025/0180767-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALINE MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM
EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS.
COMUTAÇÃO.
DECRETO
N.
11.846/2023.
CRIME
IMPEDITIVO.
CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA NÃO ALCANÇADO. ORDEM
CRONOLÓGICA DAS PENAS. PRECEDENTE.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental de
contra decisão
Aline Martins de Souza
monocrática de minha lavra, na qual indeferi liminarmente o
, conforme termos da
writ
seguinte ementa (fl. 733):
EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO. DECRETO N.
HABEAS CORPUS.
11.846/2023. CRIME IMPEDITIVO. CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA NÃO
ALCANÇADO. ORDEM CRONOLÓGICA DAS PENAS. PRECEDENTE.
Petição inicial indeferida liminarmente.
A agravante alega, em síntese, que o entendimento do cumprimento das
penas em ordem cronológica das penas inviabilizar a concessão do indulto para o
crime comum.
Sustenta que essa posição carece de falta de previsão legal e de
razoabilidade.
Menciona que nos cálculos da pena não se fixa qual pena será cumprida
primeiramente.
Pede a reconsideração da decisão ou o provimento do agravo (fls. 741/748).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA48780141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 08:54:03
Código de Controle do Documento: 8bd1d517-ddf4-4f80-afc7-f616e9740f68

VOTO
O presente agravo regimental deve ser conhecido, já que reúne os
requisitos de admissibilidade.
No mérito, todavia, não deve ser provido, devendo a decisão ser mantida
por seus próprios fundamentos.
Conforme destaquei na decisão agravada, em caso de duas ou mais
condenações a penas de reclusão, o critério de execução segue a ordem cronológica
das guias de recolhimento, uma vez que não se pode considerar uma pena privativa de
liberdade mais grave em razão da natureza hedionda ou comum do delito cometido.
(AgRg no HC
Não incide o disposto no art. 76 do Código Penal para alterar essa ordem
n. 977.376/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJEN de
).
6/5/2025
12/5/2025
Conforme destacou o Tribunal local, a paciente ainda não cumpriu 2/3 da
pena pelo crime impeditivo, tendo iniciado apenas o cumprimento da pena relativa ao
crime comum. Assim, não alcançada a fração ideal prevista no decreto fica
inviabilizada a concessão do benefício.
Assim, deve a decisão ser mantida.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA48780141 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/07/2025 08:54:03
Código de Controle do Documento: 8bd1d517-ddf4-4f80-afc7-f616e9740f68

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.005.160 / SP
Número Registro: 2025/0180767-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00242882520198260041 00273734320248260041 15008816320218260616 242882520198260041
273734320248260041
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALINE MARTINS DE SOUZA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - COMUTAÇÃO DE
PENA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ALINE MARTINS DE SOUZA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
Documento eletrônico VDA50167903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:22
Código de Controle do Documento: 24d7ea08-03f0-4dd4-9c49-568b9cb8fa64

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Otávio de
Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) e Og Fernandes votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167903 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:35:22
Código de Controle do Documento: 24d7ea08-03f0-4dd4-9c49-568b9cb8fa64